Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726078-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MIGUEL TOKARSKI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (executada) em face de decisão (id. 97837632 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0727177-59.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela devedora relativamente a exclusão/minoração das astreintes. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não há nos autos qualquer elemento mínimo de prova no sentido de que tenha havido resistência na disponibilização do medicamento pretendido. Destaca que a decisão que impôs a obrigação de fornecimento da medicação no prazo de 24 horas não levou em consideração que o procedimento de aquisição do fármaco requer tempo superior ao estabelecido. Argumenta que a obrigação foi cumprida apenas três dias após a intimação da decisão, o que, na sua visão, demonstraria o compromisso da seguradora em cumprir a determinação judicial. Acrescenta não ter havido qualquer prejuízo ao segurado, motivo pelo qual entende que a multa em questão deve ser afastada. Discorre sobre a natureza das astreintes, pontua a possibilidade de sua revisão a qualquer tempo e sublinha que o valor cobrado a esse título onera excessivamente a recorrente, que terá que desembolsar quantia exorbitante que, na sua perspectiva, revela-se desproporcional ao caso concreto. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim de que a multa seja afastada ou, subsidiariamente, o seu valor seja reduzido. Preparo (id. 28122416 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. No caso dos autos, ao menos em uma análise sumária e própria deste momento processual incipiente, observo que o cumprimento de sentença originário prossegue unicamente em relação às astreintes, as quais foram definidas R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, totalizando R$15.000,00 (quinze mil reais), por entender o d. Juiz a quo que a devedora, ora agravante, demorou três dias para cumprir a ordem judicial de fornecimento do medicamento. A agravante confirma que o medicamento foi disponibilizado após três dias da intimação da determinação judicial respectiva, contudo, salienta não ter havido resistência quanto ao cumprimento da ordem, mas apenas a necessidade de um tempo superior ao que fora concedido no decisum (24h) para viabilizar a aquisição do remédio. É certo que o art. 537, §1o, do CPC, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, desde que esta tenha se tornado insuficiente ou excessiva ou que o obrigado tenha demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Visando conferir a máxima utilidade ao presente recurso, bem como a fim de se evitar que o cumprimento de sentença prossiga na origem com base em valor pendente de decisão definitiva por esta instância revisora, tenho por bem em suspender os efeitos da decisão recorrida, de tal modo a viabilizar uma análise mais detida das questões fáticas apresentadas pela agravante, sobretudo após o estabelecimento regular do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora